Tribunal: TJES
Processo: 5002051-04.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002051-04.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA SILVA DE ARAUJO COUTO
RECORRIDO: ESLASER SERVICOS ESTETICOS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002051-04.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: VANESSA SILVA DE ARAUJO COUTO

RECORRIDO
: ESLASER SERVICOS ESTETICOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LESÕES APÓS SESSÃO DE DEPILAÇÃO À LASER. CANCELAMENTO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDOS. CONTRATO ANTERIOR QUE NÃO SE COMUNICA COM OS PROBLEMAS OCORRIDOS
A POSTERIORI
. DIREITO AO CANCELAMENTO. ABATIMENTO DE SESSÃO REALIZADAS E INCIDÊNCIA DE MULTA RESCISÓRIA. DANOS MATERIAIS REFERENTES À MEDICAÇÃO PRESCRITA PARA TRATAMENTO DAS LESÕES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de cancelamento e restituição do valor pago em contrato celebrado antes das lesões indicadas nos autos, bem como o pleito de reparação material quanto à medicação prescrita para seu tratamento, além do pedido de compensação por danos morais. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). Apesar de desnecessário, adota-se De início, observo que a efetiva ocorrência das lesões indicadas pela Recorrente, bem como a existência de nexo de causalidade entre essas e o procedimento estético provido pela Recorrida, foram expressamente reconhecidas pela prestadora de serviços em sua manifestação perante o PROCON, oportunidade em que não apenas se dispõe a realizar o reembolso integral do contrato que se refere a região em que se deram as lesões, como também sinaliza a possibilidade de cobertura do valores despendidos pela consumidora para o seu tratamento.

(3). Nesse sentido, não restam dúvidas quanto à responsabilidade da Recorrida no que se refere reparação pelos prejuízos sofridos pela consumidora, tendo o Juízo
a quo
corretamente determinado a restituição do valor integral do contrato referente à área e procedimento que resultou em lesões físicas à Recorrente.

(4). Por outro lado, no que se refere ao contrato celebrado anteriormente entre as partes (referente à depilação de regiões íntimas), em que pese de fato não de não ter ocorrido qualquer lesão à consumidora durante a sua execução (que apenas foi interrompida por conta da gravidez da Recorrente), ainda assim, dispõe a Recorrente do direito de cancelar o contrato. Contudo, tendo em vista que, em relação ao referido negócio jurídico, não se verificou qualquer vício de responsabilidade da Recorrida, entendo que a restituição do montante pago deve ser decrescida dos valores referentes às sessões realizadas pela consumidora, bem como de multa rescisória contratual (no valor de 30%), razão pela qual deve ser ressarcida a Recorrente, em relação à referida avença, apenas do montante de R$ 408,38.

(5). Outrossim, devida a indenização material referente ao custeio de medicação prescrita para tratamento das lesões surgidas após o procedimento inexitoso ora discutido, devidamente comprovado pela Recorrente, no valor de R$ 115,00.

(6). Por fim, no que se refere ao pedido de compensação por danos morais, embora não se olvide que a Recorrente dificultou a resolução do problema pelas vias administrativas (haja vista a recusa de proposta de acordo formulada pela Recorrida para reparação material absolutamente congruente com a extensão dos danos sofridos), ainda assim, não restam dúvidas de que as lesões sofridas pela consumidora (que, para além do plano estético, causou inequívoco sofrimento físico à Recorrente) consubstanciam fato que extrapola o mero dissabor, atingindo a sua esfera extrapatrimonial, merecendo, por isso, adequada reparação.

(7). Do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO

PARCIAL
, a fim de
CONFIRMAR
a condenação lançada na r. sentença, no valor de R$ 2.340,00, acrescido dos consectários legais lá descritos, bem como reformar em parte o referido ato judicial,
CONDENANDO a Recorrida
, nos seguintes termos
: a)
à
restituição do montante de R$ 408,38,
referentes ao contrato firmado entre as partes para depilação de regiões íntimas, já descontados os valores referentes às sessões realizadas e de multa rescisória contratual no importe de 30% (trinta por cento)
; b) ao pagamento do montante de R$ 115,00, a título de danos materiais,
referentes ao custeio de medicação prescrita à Recorrente para fins de tratamento das lesões sofridas em razão do procedimento realizado pela Recorrida;
c) em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
a título de dano moral,
que deverá ser
corrigido monetariamente
com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES,
a contar do arbitramento
(Súmula 362, STJ) e
acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão
(REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ademais, ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)